Tribunal: TJMT
Processo: 1011054-54.2019.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011054-54.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), FRANCISCO GUILHERME FERRETTI - CPF: 012.903.701-09 (APELADO), DENOVAN ISIDORO DE LIMA JUNIOR - CPF: 895.345.491-34 (ADVOGADO), FRANCISLEI DE SOUZA CASTANHA - CPF: 710.105.991-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE IMÓVEL – SISTEMA SFH - TARIFAS INCIDENTES – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – SENTENÇA QUE MANTEVE AS TARIFAS PACTUADAS - COBRANÇA DE SEGURO – OBRIGATORIEDADE DA CONTRATAÇÃO – ABUSIVIDADE QUANTO À SUPRESSÃO DO DIREITO DE LIVRE ESCOLHA PELO CONSUMIDOR - VENDA CASADA DE PRODUTO/SERVIÇO – DEVOLUÇÃO DEVIDA NA FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Falece de interesse recursal a insurgência recursal sobre a manutenção das tarifas incidentes contrato bancário, quando a sentença manteve todas as tarifas contratadas. 2.
Sob a sistemática de recurso repetitivo, o eg. STJ pacificou o posicionamento no sentido de que é “
necessária a contratação do seguro habitacional, no âmbito do SFH. Contudo, não há obrigatoriedade de que o mutuário contrate o referido seguro diretamente com o agente financeiro, ou por seguradora indicada por este, exigência esta que configura ‘venda casada’, vedada pelo art. 39, inciso I, do CDC
”. (STJ - Segunda Seção - REsp no 969.129/MG - Relator Ministro
Luis Felipe Salomão
- Julgado em 9/12/2009 - DJe de 15/12/2009.).
3. Não é presumida a má-fé da instituição financeira exclusivamente pela ocorrência de venda casada, assim, à falta de comprovação da má-fé a repetição simples do indébito é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação
“
Revisional
”
(Número Único 1011054-54.2019.8.11.0015), ajuizada contra o apelante por FRANCISCO GUILHERME FERRETTI, julgou o pedido em parte procedente para “
decretar a nulidade da cláusula contratual, prevista no âmbito do contrato de mútuo n.o 074168230010396, e que prevê a cobrança de seguro
”
por reconhecer a venda casada do seguro
e condenar o Banco/apelante à repetição em dobro desse indébito a ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento;
não constou da r. sentença os encargos legais incidentes sobre o valor da condenação
(cf. Id. no 141927354);
a r. sentença estabeleceu a sucumbência recíproca entre os litigantes, na proporção de 30% para o Banco/apelante e 70% para o autor/apelado, e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

O apelante em longo arrazoado defende a legalidade da taxa dos juros remuneratórios e das tarifas pactuadas (?) dizendo não existir nenhum encargo abusivo e invoca, ainda, o princípio do
pacta sunt servanda
; aduz que a contratação de seguro
“
foi exigida desde a criação do SFH, por meio do artigo 14 da Lei no 4.380/64. Portanto, se trata de seguro obrigatório com embasamento legal, motivo pelo qual, todas as alegações de ilegalidade e abusividade na contratação dos seguros não merecem êxito”
(cf. Id. no 141927362 - pág. 18)
; por fim, sustenta não ser cabível a restituição em dobro do indébito defendendo que a aplicação do art. 42 do CDC
“
é restrita aos casos de cobrança por inadimplência
” (cf. Id. no 141927362 - pág. 20); defende o não cabimento do pedido de consignação

em pagamento por o caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais; pelo que pede seja provido o recurso para que seja julgado improcedente o pleito autoral.

O apelado apesar de devidamente intimado não ofertou contrarrazões (cf. Id. no 141927369).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem mais delongas, falece o Banco/apelante de interesse recursal ao defender a legalidade das tarifas avençadas no “Contrato de Venda e Compra de Imóvel – Financiamento no
074168230010396”
, porquanto, a r. sentença manteve a cobrança desses encargos, julgando procedente o pleito autoral apenas em relação à cobrança do seguro prestamista e ordenando a repetição em dobro desse indébito.

O art. 5o da Lei no 9.514/1997 estabelece que:

“Art. 5o As operações de financiamento imobiliário em geral, no âmbito do SFI, serão livremente pactuadas pelas partes, observadas as seguintes condições essenciais:

(...);

IV - contratação, pelos tomadores de financiamento, de seguros contra os riscos de morte e invalidez permanente”.

Sob a sistemática de recurso repetitivo, o eg. STJ pacificou o posicionamento no sentido de que é “
necessária a contratação do seguro habitacional, no âmbito do SFH. Contudo, não há obrigatoriedade de que o mutuário contrate o referido seguro diretamente com o agente financeiro, ou por seguradora indicada por este, exigência esta que configura ‘venda casada’, vedada pelo art. 39, inciso I, do CDC
”. (STJ - Segunda Seção - REsp no 969.129/MG - Relator Ministro
Luis Felipe Salomão
- Julgado em 9/12/2009 - DJe de 15/12/2009.).

No mesmo sentido, o brado da Súmula 473/STJ,
O
“mutuário do SFH não pode ser compelido a contratar o seguro habitacional obrigatório com a instituição financeira mutuante ou com a seguradora por ela indicada
”. (Segunda Seção - Julgado em 13/06/2012 - DJe 19/06/2012).

O problema está precisamente no caráter compulsório da contratação do seguro com a instituição financeira ou com a seguradora indicada por ela, e isto, segundo o cânon consumerista, implica a nulidade do ajuste unilateralmente imposto pelo agente financeiro à responsabilidade e ônus exclusivos do comprador/mutuário/consumidor.

No caso, da cláusula 6 do contrato de financiamento já constava previamente indicado o valor referente ao seguro como se tal fosse “parte integrante da avença”, significando evidente imposição de caráter condicionador feita pelo Banco/apelante para cumprimento compulsório pelo comprador/mutuário/consumidor, quer dizer, agregação (“casamento”) do contrato de seguro com a instituição financeira sem que tenha havido margem mínima de liberdade quanto à escolha da seguradora a ser contratada.

É abusiva a cláusula que prevê a contratação de seguro se não é conferido ao consumidor opção de escolha, ou seja, quando já é previamente estabelecida no contrato de financiamento (ou mesmo no de compra e venda), o valor determinado do prêmio e a indicação compulsória da seguradora, configurando, assim, venda casada de produto/serviço.

A propósito:

EMENTA: SFH. SEGURO HABITACIONAL. CONTRATAÇÃO FRENTE AO PRÓPRIO MUTUANTE OU SEGURADORA POR ELE INDICADA. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VENDA CASADA. - Discute-se neste processo se, na celebração de contrato de mútuo para aquisição de moradia, o mutuário está obrigado a contratar o seguro habitacional diretamente com o agente financeiro ou com seguradora por este indicada, ou se lhe é facultado buscar no mercado a cobertura que melhor lhe aprouver. - O seguro habitacional foi um dos meios encontrados pelo legislador para garantir as operações originárias do SFH, visando a atender a política habitacional e a incentivar a aquisição da casa própria. A apólice colabora para com a viabilização dos empréstimos, reduzindo os riscos inerentes ao repasse de recursos aos mutuários. - Diante dessa exigência da lei, tornou-se habitual que, na celebração do contrato de financiamento habitacional, as instituições financeiras imponham ao mutuário um seguro administrado por elas próprias ou por empresa pertencente ao seu grupo econômico. - A despeito da aquisição do seguro ser fator determinante para o financiamento habitacional, a lei não determina que a apólice deva ser necessariamente contratada frente ao próprio mutuante ou seguradora por ele indicada. - Ademais, tal procedimento caracteriza a denominada venda casada, expressamente vedada pelo art. 39, I, do CDC, que condena qualquer tentativa do fornecedor de se beneficiar de sua superioridade econômica ou técnica para estipular condições negociais desfavoráveis ao consumidor, cerceando-lhe a liberdade de escolha. Recurso especial não conhecido. (SJT - Terceira Turma - REsp no 804.202/MG - Relatora Ministra
Nancy Andrighi
- Julgado em 19/8/2008 - DJe de 3/9/2008.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INADMISSIBILIDADE PARCIAL DO RECURSO - RAZÕES DISSOCIADAS - REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - POSSIBILIDADE - MITIGAÇÃO DO PACTA SUNT SERVANDA - LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS PARA A ANORMALIDADE CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO - SENTENÇA DECOTADA - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM - COBRANÇA INDEVIDA - SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA. (...). Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (STJ, REsp. no 1.639.320-SP), vedada a prática de venda casada. (TJMG - 18a Câmara

Cível - Apelação Cível 1.0000.21.112350-0/001 – Rel. Des.
Habib Felippe Jabour
- Julgamento em 13/07/2021 - DJE em 13/07/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO REVISIONAL. - JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA. LIMITAÇÃO. (...)- TABELA PRICE. SFH. CAPITALIZAÇÃO. JUROS COMPOSTOS. PROVA DA INCIDÊNCIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...)- VENDA CASADA. SEGURO. IRREGULARIDADE. Nos contratos bancários em geral, celebrados após 30/04/2008, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, como restou ditado pelo superior tribunal de justiça no julgamento dos recursos especiais n. 1.639.320/SP e n. 1.639.259/SP representativos de controvérsia. Circunstância dos autos em que a contratação é irregular; e se impõe a reforma da sentença no ponto. (...). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS - Décima Oitava Câmara Cível

- Apelação Cível no 70085129930 – Rel. Des. João Moreno Pomar - Julgado em 31-08-2021)

À luz do art. 42 do CDC, não obstante o reconhecimento quanto à abusividade da cláusula do seguro diante da venda casada, a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, porquanto, não é presumida a má-fé do Banco/apelante, e, no caso, não há prova da adoção dessa conduta – venda casada seguro – por má-fé.

Outro não é o posicionamento dos Tribunais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL -
PACTA SUNT SERVANDA
– RELATIVIZAÇÃO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – VIABILIDADE DESDE QUE EXPRESSAMENTE PACTUADA - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OS DEMAIS ENCARGOS – VEDAÇÃO - APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 30E 269, AMBAS DO STJ - SEGURO DE PROTEÇÃO – OBRIGATORIEDADE CONSTATADA PELO CONTRATO – VENDA CASADA CONFIGURADA – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPES – DEVOLUÇÃO EM DOBRO QUE DEPENDE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - ADMISSIBILIDADE PARCIAL DA SENTENÇA – APELO PROVIDO PARCIALMENTE. (...). “- É abusiva a cobrança de seguro de proteção financeira, se não é conferida ao consumidor a opção de escolha da sua contratação e uma vez não apresentada a apólice referente à contratação. (...). Não havendo demonstração de má-fé quando da cobrança do Seguro de Proteção, deve-se se proceder à devolução dos valores a ele referentes, na forma simples. Apelo parcialmente provido. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado - Recurso de Apelação Cível no 105.982/2016 – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - Julgado em 29/11/2016 - DJE em 02/12/2016)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. SEGURO. VENDA CASADA. I - VENDA CASADA - SEGURO PRESTAMISTA. Consiste em prática abusiva, vedada nas relações de consumo, o condicionamento do fornecimento de um produto ou serviço ao fornecimento de outro, conforme o inciso I do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). No caso, o seguro contratado enquadra-se como venda casada com o produto (empréstimo), devendo ser afastada a sua cobrança. II - REPETIÇÃO DE VALORES. Cabimento da repetição do indébito, na forma simples, diante do reconhecimento da abusividade da cobrança do seguro. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. UNÂNIME. (TJRS - Vigésima Quarta Câmara Cível - Apelação Cível No 50032461120208210016 – Rel. Des.
Cairo Roberto Rodrigues Madruga -
Julgado em 30.06.2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – CAPITALIZAÇÃO

DE JUROS - POSSIBILIDADE - TARIFA DE CADASTRO - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE –(...) - SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA - VENDA CASADA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)- Nos termos do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos julgamentos do REsp 1.639.320/SP e do REsp no 1.639.259/SP, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. - Demonstrado nos autos a cobrança de encargo abusivo, devem ser restituídos, na forma simples, os valores cobrados indevidamente, por não estar configurada a má-fé da instituição financeira, que não se presume. (TJMG - 16a Câmara Cível Especializada - Apelação Cível no 1.0707.11.026378-7/002 – Relator Des.
Rinaldo Kennedy Silva
-Julgamento em 26/10/2022 – DJe em 07/11/2022).

Com essas considerações, dou parcial provimento ao recurso tão somente para ordenar que a repetição simples do indébito.

Custas pelo Banco/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022